Tribunal: TJPA
Processo: 0011600-02.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011600-02.2015.8.14.0301

APELANTE: GABRIEL DO ESPIRITO SANTO DA SILVA, MARCOS DO ESPIRITO SANTO DA SILVA, MAURO PINHEIRO DA SILVA, MATHEUS DO ESPIRITO SANTO DA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, SANTA CASA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS EM RAZÃO DE ATO ILÍCITO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INTERESSE DE PESSOA INCAPAZ. INTERVENÇÃO OBRIGATÓRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NO PRIMEIRO GRAU. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA APELADA ASSIM COMO DOS ATOS PRATICADOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL NO QUE FOR NECESSÁRIO.

1.

O Ministério Público é obrigado a intervir no feito, por dispor a demanda sobre interesse de incapaz.

2.

A ausência de notificação do Ministério Púbico acarreta vicio insanável, e por consequência a nulidade atos processuais e da decisão combatida. O prejuízo das partes autoras afigura-se presente no caso concreto que teve seu processo julgado improcedente sem a devida instrução processual e sem a intimação do
parquet
, uma vez que se trata de interesse de incapaz.

3.

Acolho parecer ministerial, por tratar-se de matéria de ordem pública, sentença desconstituída, assim como, dos atos praticados durante a instrução processual no que for necessário devendo os autos retornar à origem.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e ACOLHER O PARECER MINISTERIAL POR MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se os presentes autos de recurso de
Apelação Cível
interposta contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública na
Ação de Indenização por Danos Morais nº 0011600-02.2015.814.0301
, interposta por M.E.S.S., M.E.S.S., G.E.S.S. e Mauro Pinheiro da Silva.

Na petição inicial os autores relatam que são filhos e marido de ANA DO SOCORRO CONCEIÇÃO DO ESPÍRITO SANTO, que foi internada na Santa Casa para realizar cesárea de emergência no dia 20/02/2013. Relatam que após dois dias, voltou ao hospital sentindo fortes dores e realizou um procedimento arriscado denominado “Epidural Blood Patch”, o qual não teria sido bem sucedido. Relatam que foi internada no Hospital Barros Barreto e Ophir Loyola, perdendo os movimentos das pernas e ficando de cadeira de rodas.

Asseveram que a Sra. Ana do Socorro veio a óbito na Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará por negligência e imperícia em seu tratamento, na data de 12/07/2014. Requerem a condenação em danos morais no valor de R$ 630.400,00, e materiais em forma de pensionamento até o ano que a de cujus completaria 72 anos de idade.

Foi indeferido o pedido de tutela antecipada.

O Estado do Pará apresentou contestação juntando os prontuários médicos e aduzindo que não há duvidas de que todos os procedimentos realizados foram adequados para o tratamento da saúde da paciente. Alega sua ilegitimidade passiva pois a Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará possui personalidade jurídica própria.

A Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará apresentou contestação aduzindo que a de cujus foi internada em vários hospitais, não havendo como relacionar os fatos apenas a internação em seu estabelecimento. Alegou que não existe erro médico comprovado e não há que se falar em responsabilidade civil.

Em decisão de ID 10263644 o Juízo de primeiro grau saneou o processo e designou audiência de instrução e julgamento. Posteriormente, proferiu decisão anunciando o julgamento antecipado da lide e proferiu sentença de improcedência da ação.

Os autores interpuseram recurso de apelação, argumentando cerceamento de defesa em razão do cancelamento da audiência e do direito de produzir provas. Argumentaram lesão ao devido processo legal. Requerem a anulação da sentença de primeiro grau.

Houve apresentação de contrarrazões pela manutenção da sentença.

O Ministério Público de 2º grau apresentou parecer pugnando pela anulação da sentença, em razão do Juízo de primeiro grau não ter oportunizada a participação do Ministério Público em uma ação envolvendo interesse de menores, com indiscutível prejuízo na produção de provas.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo a análise do recurso de apelação.

Em análise aos argumentos esposados pelo Ministério Público de 2º grau, entendo que merecem acolhimento, pelos motivos que passo a expor.

Inicialmente, tratando-se ainda de matéria de ordem pública, entendo por declarar a nulidade da sentença de primeiro grau
,
pela ausência de intimação do Ministério Público para fiscalizar o fiel cumprimento da lei, uma vez que, a demanda envolve interesse de
menores impúberes
, representados por seu genitor Mauro Pinheiro da Silva
.

Compulsando o caderno processual, é fácil constatar, que o representante ministerial não participou da instrução processual, sendo inclusive o processo saneado e designada audiência, que posteriormente foi desmarcada para julgar antecipadamente a lide. O ministério Público não foi sequer intimado para parecer final quando da prolação da sentença do Juízo
a quo
, o que acarreta vício insanável, e por consequência a nulidade da sentença e dos atos praticados durante a instrução processual.

Assim preceitua o art. 279 do CPC:

"Art. 279. É nulo o processo, quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir.

§1º. Se o processo tiver tramitado sem conhecimento do membro do Ministério Público, juiz invalidará os atos praticados a partir do momento em que ele deveria ter sido intimado."

Sobre a ausência do
Ministério Público
, Humberto Teodoro Júnior, em sua obra Curso de Direito Processual Civil, v. I, p. 154, preleciona:

"Em todos os casos em que a lei considera obrigatória a intervenção do Ministério Público, a falta de sua intimação para acompanhar o feito é causa de nulidade do processo, que afetará todos os atos a partir da intimação omitida (art. 84 e 246).

Por isso mesmo, é conferida, ainda, legitimação ao Ministério Público para propor ação rescisória de sentença, pela razão de não ter sido ouvido no processo em que se fazia obrigatória sua intervenção de custos legis (art. 487, III, a)."

Nas causas em que há interesses de incapazes, o Parquet deve não apenas ser intimado dos atos processuais, mas, efetivamente, participar do processo de forma eficaz, para resguardar os interesses tutelados.

Sobre o tema, Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, in Código de Processo Civil - Comentado artigo por artigo, 2ª ed., RT, 2010, p. 240, ensinam:

"A decretação da invalidade retroage ao momento em que se fez necessária a intimação do Ministério Público e essa não ocorreu. Se havia obrigatoriedade de intimação
ab initio
, anula-se o processo desde o momento imediatamente posterior à resposta do demandado, primeira oportunidade para manifestação do órgão ministerial. Se o motivo que enseja a

intervenção do Ministério Público é superveniente à propositura da ação, tão somente a partir do aparecimento daquele é que se pode cogitar de invalidade. Tudo que se fez no processo anteriormente é, por óbvio, válido e eficaz."

Nos comentários ao art. 82, I, do Código de Processo Civil, mais uma vez, a lição doutrinária de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

Não sendo o Ministério Público intimado para participar do feito quando a sua intervenção é obrigatória, há vício de forma no processo, podendo ser decretada a invalidade dos atos processuais (arts. 84 e 246, CPC).
(MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel.
Código de Processo Civil comentado artigo por artigo
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 150.).

Cumpre salientar que, não se pode suprir a ausência da intervenção do
Ministério Público
em primeiro grau de jurisdição pela intervenção da Procuradoria de Justiça, uma vez que se tratando de causa que tem irrecusável interesse público, a participação do

Ministério Público
no processo constitui postulado de natureza constitucional. Ademais, a anulação da sentença de primeiro grau é pedido da Procuradoria de Justiça, que de forma alguma convalida os atos já praticados no processo.

Manifestando-se sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, observou que é necessária a intervenção ministerial em todas as fases processuais sob pena de nulidade insanável.

A jurisprudência atual tem se posicionado no sentido de que se torna indispensável à decretação de nulidade quando, sem ter havido a intimação do
Parquet
,
o incapaz não sai vitorioso na demanda, como no caso.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS - INTERESSE DE MENOR - AUSÊNCIA DE
intervenção
DO Ministério Público - PREJUÍZO - VÍCIO INSANÁVEL - NULIDADE RECONHECIDA.

Com supedâneo no art.
82
,
I
, do
CPC
, o Ministério Público deve intervir nas causas em que há interesse de incapaz, tornando-se nulo o processo quando não for intimado para tanto.

Recurso prejudicado.

(
TJMG
- 10ª CÂMARA CÍVEL - REL. DES. VEIGA DE OLIVEIRA APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0604.10.001413-2/001 - ACOLHER PRELIMINAR ARGÜIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA).

DECISÃO MONOCRÁTICA
. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INTERESSE DE INCAPAZ. AUSÊNCIA DE
intervenção
DO AGENTE DO Ministério Público. NULIDADE. Tratando-se de ação em que figure interesse de incapaz, é imprescindível a
intervenção
do Órgão Ministerial de primeiro grau (arts. 82, I e II, e 84, do CPC). A ausência de intimação e manifestação do Parquet eiva de nulidade o processo desde o momento em que deveria ter intervindo (art. 246, CPC). PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO ACOLHIDA. RECURSO PREJUDICADO.

(
TJRS
- Apelação Cível Nº 70050442284, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 12/09/2012 - (Destaque nosso).

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE MENOR.
intervenção
DO Ministério Público. OBRIGATORIEDADE. Nos feitos em que se discute interesse de menor, é obrigatória a
intervenção
do Ministério Público antes da prolação da sentença, sob pena de nulidade. Incidência dos artigos 82, inciso I, 84 e246 do CPC.
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO
.

(
TJRS -
Apelação Cível Nº 70050257922, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 23/08/2012). (Destacamos).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. INTERESSE DE INCAPAZ. AUSÊNCIA DE
intervenção
DO Ministério Público NO ÂMBITO DO PRIMEIRO GRAU. NULIDADE RECONHECIDA NO CASO CONCRETO. Hipótese na qual não houve
intervenção
do Ministério Público no âmbito do primeiro grau, não obstante verse o processo sobre interesse de incapaz. Violação ao disposto no art. 82, inciso I, do Código de Processo Civil, a ensejar o reconhecimento da nulidade, porquanto o parecer lançado pela Procuradoria de Justiça, em segundo grau, se limitou a opinar pelo reconhecimento da nulidade, não ingressando a manifestação no mérito do debate. Sentença desconstituída. Vislumbrando-se possível rejeição do pleito do incapaz, que ensejava a
intervenção
do Ministério Público, o prejuízo é presumido. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. APELAÇÃO PREJUDICADA.

(
TJRS
- Apelação Cível Nº 70050158096, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Aquino Flôres de Camargo, Julgado em 06/09/2012).

No caso, não se torna ocioso, repetir que, a situação resta agravada pelo fato de o julgamento da demanda ter sido desfavorável aos interesses do menor, bem como, pelo fato da ausência de intimação do
Ministério Público
que poderia até mesmo requerer diligencias para ajudar no julgamento da lide ou ter evitado um julgamento imediato na audiência de instrução.

Ressalto ainda que se houvesse a oportunidade de exarar o parecer final, o membro do
parquet
ainda poderia ter evitado o cerceamento de defesa, e ter pugnado pela apresentação de memoriais, eis que houveram novas alegações em audiência que justamente culminaram nos argumentos esposados na sentença.

Ante o exposto, de ofício, acolhendo o parecer ministerial, declaro
desconstituida a r. sentença recorrida, assim como dos atos praticados durante a instrução processual no que for necessário,

devendo os autos retornar à origem
para que o
Ministério Público
seja intimado no primeiro grau, e possa acompanhar como
custos legis
a instrução processual, manifestando-se, opinando até o final da fase instrutória, dando-se regular prosseguimento ao feito.

Determino a correção do nome estranho a lide que consta no cadastro do PJE.

Servirá o presente como cópia digitada do mandado.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

RELATORA

Belém, 29/08/2023